Tribunal: CARF
Processo: 18088.720015/2019-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720015/2019-59
ACÓRDÃO
2201-011.941 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIAS ENTREGADORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO PELO SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO. DEFINITIVIDADE DO
LANÇAMENTO.
É incabível conhecer do recurso voluntário do sujeito passivo que não
impugnou o lançamento.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. FALTA DE INTERESSE
DE AGIR E DE LEGITIMIDADE DE PARTE. SÚMULA CARF No 172.
PRECLUSÃO.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade solidária imputada a
terceiro.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que
alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força
da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106,
II, “c”, do Código Tributário Nacional.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.941 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2019-59
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reduzir a multa de ofício ao percentual de 100%, em virtude da
retroatividade benigna.

Sala de Sessões, em 6 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (suplente convocado), Thiago
Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 02-08), com relatório fiscal às fls. 10-22, versa sobre a omissão de
receitas sujeitas à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta. Exige-se os valores de CPRB
considerados omitidos e multa de 150%, prevista no art. 14, § 1o, da Lei no 11.488/07 c/c art. 71,
da Lei n.o 4.502/64.
Foi incluído no polo passivo da autuação, além da empresa, o Sr. Marcelo Dias de
Oliveira — sócio administrador da empresa autuada — com fundamento no art. 135, III, do Código
Tributário Nacional.
Nos termos do relatório fiscal (fl. 14):
No presente caso, no ano de 2015 houve solicitação de compensação de cerca de
20% do total da massa salarial, o que corresponde aos valores referentes à
contribuição patronal sujeita à substituição. Por esses motivos, não há dúvida de
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.941 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2019-59
3
que a empresa gozou dos benefícios estatuídos pela Lei 12.546/2011, deixando de
recolher a contribuição sobre folha de salários.
No entanto, tanto na EFD (Escrituração Fiscal Digital) contribuições quanto nas
DCTFs (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) relativas ao ano de
2015, não há qualquer declaração, confissão ou recolhimento de valores de CPRB.
São estas declarações que formalizam e confessam o crédito devido pela
empresa. Ora, ao declarar a compensação em GFIP sem formalizar o crédito em
DCTF, a empresa gozou apenas dos benefícios estatuídos pela Lei 12.546/2011,
deixando de cumprir as obrigações equivalentes ao omitir informações sobre os
valores devidos de CPRB. Tal fato é corroborado pela resposta da fiscalizada ao
Termo 01/296/2018, quando confessou estar sujeita à CPRB e ter se utilizado
desta desoneração, afirmando que fora “induzida a erro”, apresentando-se
disposta a pagar os valores devidos e inclusive enviando planilha com os valores
que entendia devidos.
Apesar de tal confissão, a presente fiscalização realizou consultas nos sistemas de
recolhimento e compensação internos. Não há qualquer guia de recolhimento
com valores de CPRB, e nos sistemas de compensação (Perdcomp e DCTF) não há
qualquer pedido ou solicitação referente a tais contribuições para o ano de 2015.
Sendo assim, pelos elementos apresentados acima, resta comprovado que a
empresa omitiu valores devidos a título de CPRB em suas DCTFs e EFD
Contribuições. Por esse motivo, não recolheu quantia alguma de tais
contribuições, eximindo-se indevidamente do pagamento de tributos que eram
devidos. Por esse motivo, os valores de CPRB omitidos pela fiscalizada foram
lançados por esta fiscalização [...].
Da Impugnação
A empresa apresentou Impugnação (fls. 182-210), argumentando em síntese que:
a) Não há que se falar em responsabilidade solidária no presente caso, uma vez
que o sócio administrador agiu nos estritos termos legais, inexistindo dolo a
autorizar a sua inclusão no polo passivo do lançamento.
b) Não houve a prestação de informações falsas por parte da recorrente, porém,
foi vítima de estelionato por parte da consultoria contratada para cumprimento
de suas obrigações contábeis.
c) Uma vez que não houve dolo — mas engano, uma vez que foi vítima de um
procedimento criminoso por parte da consultoria em questão — é inaplicável a
multa de 150%.
Do Acórdão de Impugnação
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 157-165) pela improcedência da Impugnação,
mantendo o crédito tributário, em decisão assim ementada:
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.941 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2019-59
4
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO.
Aplica-se a multa qualificada, correspondente à duplicação do percentual da
multa de ofício, quando verificada a ocorrência de conduta dolosa caracterizada
como sonegação.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
ERRO TERCEIROS. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.
O contribuinte é o responsável e deve suportar as consequências pela escolha do
profissional (culpa in eligendo) ou da má execução dos serviços contratados (culpa
in vigilando), que o induziu a alegado erro, remanescendo suas obrigações
tributárias.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
A decisão recorrida considerou incontroversos (fl. 161) o enquadramento da
empresa na CPRB, os valores das bases de cálculo apuradas, os valores das contribuições lançadas
e os juros aplicados.
Do Recurso Voluntário
A empresa e o responsável solidário recorreram da decisão de primeira instância
(fls. 182-), reiterando os argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Como relatado, a autuação versa sobre a omissão de receitas sujeitas à
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta. Exige-se os valores de CPRB considerados
omitidos e multa de 150%, prevista no art. 14, § 1o, da Lei no 11.488/07 c/c art. 71, da Lei n.o
4.502/64. Foi incluído no polo passivo da autuação, além da empresa, o Sr. Marcelo Dias de
Oliveira — sócio administrador da recorrente — com fundamento no art. 135, III, do Código
Tributário Nacional.
Veja-se que a Recorrente não questionou em primeira instância o enquadramento
da empresa na CPRB, os valores das bases de cálculo apuradas, os valores das contribuições
lançadas e os juros aplicados. Estes temas foram declarados preclusos pela decisão recorrida. Ao
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.941 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2019-59
5
mesmo tempo, apesar do acórdão de impugnação enfrentar os argumentos da contribuinte acerca
da responsabilidade solidária imputada ao sócio administrador, o responsável em si (o Sr. Marcelo
de Oliveira) não apresentou impugnação.
Deste modo, apesar do recurso voluntário ter sido apresentado em nome da
contribuinte e do responsável, não se pode conhecer o recurso deste, por preclusão. Além disso,
nos termos da Súmula CARF n.o 172 — que é vinculante para este órgão — a empresa não possui
legitimidade para recorrer da matéria, razão pela qual não conheço dos argumentos acerca da
ilegitimidade passiva do Sr. Marcelo de Oliveira.
Em face da preclusão acima, acerca da materialidade do lançamento, está em litígio
nesta segunda instância apenas a aplicabilidade da multa imposta em virtude de sonegação. Isso,
porque os argumentos relacionados à descrição do esquema fraudulento que vitimou a
contribuinte inserem-se no bojo de sua irresignação acerca da imposição da multa, pois a seu ver
inexistiu qualquer intuito de dolo de sua parte.
Contudo, a Recorrente não tem razão.
Em relação ao que justifica a imposição da penalidade, a matéria foi enfrentada
adequadamente pela decisão recorrida, cujas razões adoto como razão de decidir neste processo,
com fundamento no art. 114, § 12, I, da Portaria MF n.o 1.634/2023:
A defendente insurge-se contra a multa qualificada, arguindo a ausência de dolo e
fraude em sua conduta.
Ocorre que, no relatório fiscal, o autuante informa que a qualificadora da multa
foi aplicada porque a impugnante agiu com dolo ao declarar, em GFIP, no período
de 01/2015 a 12/2015, valores indevidos de compensação pertinentes às folhas
de pagamento dos segurados, para fins de ajuste de CPRB, além de não ter
declarado nem recolhido a mesma CPRB.
[...]
Os fatos acima narrados permitem concluir que, ao deixar de declarar em DCTF os
valores da CPRB e, simultaneamente, realizar compensação, em GFIP, dos ajustes
de CPRB, o impugnante agiu com dolo, objetivando impedir ou retardar o
conhecimento, por parte da autoridade fazendária, dos fatos geradores e efetivos
valores devidos, restando configurado a sonegação tipificada no art. 71 da Lei
4.502/64.
De notar-se que a prestação reiterada de informações inverídicas na GFIP,
cumulada com a omissão em DCTF, culminou com o pagamento a menor das
contribuições devidas, e demonstra a intenção de fraudar o Fisco.
Contudo, aplica-se ao presente caso a retroatividade benigna, diante da
superveniência da Lei no 14.689/2023, que reduziu o percentual da multa qualificada a 100%,
dando nova redação ao art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106, II, "c", do Código
Tributário Nacional.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.941 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2019-59
6
Conclusão
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário, para reduzir a multa
de ofício ao percentual de 100%, em virtude da retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 218
DF CARF MF
Original